Tribunal: STF
Processo: ARE 1431419
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DO AUXILIO INVALIDEZ - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N°. 109/09 - DEMONSTRAÇÃO DA INVALIDEZ DO SERVIDOR - REQUISITOS LEGAIS - DEMONSTRAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - REFORMA PARCIAL.



    1 - Sendo ilíquida a condenação desfavorável ao ente público, mister se faz o reexame necessário, na forma do ad. 475, I, do CPC.



    2- O auxílio invalidez, benefício criado pela Lei Complementar Estadual n°. 109/09, pressupõe que o servidor tenha sido considerado permanentemente inválido, em razão de acidente de serviço, consubstanciando-se em acréscimo pecuniário, que dobra a remuneração do militar reformado, amparado no grave quadro clínico a que submetido o servidor.



    3 - Comprovado nos autos que o militar foi reformado em razão de acidente em serviço, faz jus a receber o Auxílio Invalidez previsto no artigo 40 da Lei Delegada n° 37/89, alterada pela Lei Complementar n° 109/2009. Consoante o entendimento consolidado pelo ccl; Superior Tribunal de Justiça, a Lei n°. 11.960/09, que alterou os critérios de cálculo dos juros e da correção monetária em referência às dívidas da Fazenda Pública, incide imediatamente a partir de sua vigência em todos os feitos em trâmite.



    4— Com a declaração de parcial inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n°. 11.960/09, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n°. 4.357/DF, o STJ, no REsp no. 1.270.439/PR, adotou a mais nova orientação, assentando-se que a partir da vigência do estatuto legal calculam-se os juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    5 - A correção monetária, a partir de 29/06/2009, deve incidir de acordo com o IPCA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; e 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente